Tribunal: TJDFT
Processo: 0701647-96.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. VÍCIO DE OMISSÃO. REVISÃO DO JULGAMENTO COM NOVA VALORAÇÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O vício de omissão, que enseja o acolhimento de embargos de declaração, consiste na falta de manifestação expressa sobre fundamentos de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, o que não se aplica ao caso em debate.
2. O mero inconformismo com os fundamentos do acórdão recorrido, pretendendo a parte embargante a revisão do julgamento com nova valoração das provas, não representa vício atacável por embargos de declaração.
3. É incabível a pretensão de reexame do mérito recursal, sem que estejam presentes quaisquer dos vícios previstos no diploma processual penal.
4. Embargos de declaração rejeitados.